Tribunal: TJDFT
Processo: 0130659-55.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0130659-55.2005.8.07.0001 AGRAVANTES:DISTRITO FEDERAL, COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-AÇÚCAR, AÇÚCAR E ÁLCOOL DO ESTADO DE SÃO PAULO. AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência, em decisões de ID 11842083 – p. 1/9 e 10/18, indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL e pela COPERSUCAR – COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA, AÇÚCAR E ÁLCOOL DO ESTADO DE SÃO PAULO, situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ (ID 11842118) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, para que se aguardasse o pronunciamento de mérito do RE 851.421/DF (Tema 817), sob a sistemática da repercussão geral. Referido precedente foi julgado, e a ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS JULGADOS INCONSTITUCIONAIS. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRECEDIDA DE CONVÊNIOS. POSSIBILIDADE. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para definir se é constitucional que os Estados e o Distrito Federal, com amparo em convênios do CONFAZ, concedam remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais. 2. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do DF, mas, devido a seu potencial lesivo ao pacto federativo, a Constituição determinou que cabe ao legislador complementar estabelecer a forma como são concedidos e revogados benefícios fiscais a ele relacionados, a fim de impedir a guerra fiscal. O legislador complementar, por sua vez, previu a obrigatoriedade de autorização do CONFAZ, mediante convênio, como pressuposto de validade da lei estadual de desoneração. 3. No caso ora em julgamento, a lei distrital concedeu a remissão de créditos de ICMS devidamente autorizada por dois convênios do CONFAZ. Indevida, portanto, a intervenção desta Corte para limitar a autonomia dos entes quando eles atuam dentro das balizas constitucionais. 4. A hipótese não se confunde com constitucionalização superveniente, uma vez que a lei distrital impugnada não convalidou as leis anteriormente julgadas inconstitucionais. O Distrito Federal apenas concedeu novo benefício fiscal amparado em convênios do CONFAZ. 5. Desprovimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei no 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais” (Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 14/3/22). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 11841976): AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL - TARE. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL - TARE. ILEGALIDADE. 1. A Constituição Federal prevê a legitimidade do Ministério Público para a defesa do patrimônio público, cuja lesão também se vislumbra no caso dos autos, porquanto se discute a existência de prejuízo ao erário. 2. É questão pacífica, tanto nesta Corte, quanto nos Tribunais superiores, a possibilidade de se declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma norma em sede de ação civil pública, razão porque não há falar em inadequação da via eleita. 3. A instituição do TARE padece de ilegalidade, não podendo o Distrito Federal facultar ao contribuinte a opção de abater percentual fixo de ICMS, cobrado nas operações e prestações anteriores, e realizar o ajuste do valor devido com base na escrituração regular somente ao final do período. 4. A apuração do ICMS, na forma proposta pelo TARE, constitui um benefício que prejudica os demais entes federados, uma vez que há concessão de crédito presumido à empresa ré, sem que tenha sido estabelecido convênio entre o Distrito Federal e os demais Estados. 5. Apelação conhecida e provida. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos especial e extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014